Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715479-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JULIANA VASCONCELOS QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida por este relator: “Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por JULIANA VASCONCELOS QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Após a interposição do recurso a Apelada peticionou alegando que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, em descumprimento à liminar deferida. Ouvido, o Apelante afirmou que cumpriu a liminar e que a cobrança não se refere a contrato discutido nos autos. A Apelada peticionou novamente argumentando que, em razão da inversão do ônus da prova, incumbe ao Recorrente demonstrar que a inclusão decorreu de contrato alheio à demanda. É o relatório. Decido. A decisão de ID 157872305 deferiu a tutela de urgência "para suspender, até o julgamento de mérito, a exigibilidade das parcelas dos empréstimos impugnados, inclusive incidência de juros de mora e correção monetária e para determinar ao réu que se abstenha de cobrar qualquer parcela do empréstimo, por qualquer meio, e de encaminhar o nome da autora para inscrição em cadastros de inadimplentes." O extrato bancário de ID 53016156 revela que no dia 16/01/23, um dia após o furto noticiado, foram contraídos dois empréstimos nos valores de R$ 16.000,00 (3554961) e R$ 8.500,00 (3611142). Este último é o que parece fundamentar a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se depreende do cotejo dos documentos de IDs 53016153, 53016536, 55363996 e 55363997. Isto posto, defiro o pedido de ID 55363995 para determinar que o Apelante providencia retirada do nome da Apelada dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).” O Agravante sustenta que “a r. decisão liminar não estipulou o limite temporal e valor máximo a ser alcançado pela astreinte, sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir ad eternun e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento”. Salienta que “o prazo para cumprimento da obrigação imposta se mostra extremamente exíguo, não são suficientes para realizar todos os trâmites necessários”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante”. Preparo recolhido (ID 58089602). É o relatório. Decido. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, consoante inteligência do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra decisão passível de Agravo Interno. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator